Tribunal: STF
Processo: RE 534989
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    Tendo o acórdão recorrido decidido o conflito, determinando a competência da Justiça Estadual no feito, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional. 



    De acordo com a orientação firmada por este Tribunal no julgamento do RE 567.454 (rel. min. Ayres Britto), a matéria relativa à cobrança de assinatura básica se encontra no âmbito de competência da Justiça estadual, não ensejando a intervenção obrigatória da União, pela falta de interesse da Agência Nacional de Telecomunicações em figurar no pólo passivo da demanda. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.